Tribunal: TJDFT
Processo: 0026384-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026384-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A RECORRIDOS: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA, IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, VITAL MAX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, GAMA SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONEXÃO DE AÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO. BOA-FÉ. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO. ILICITUDE. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. DESPESAS HOSPITALARES. COBRANÇA DE OPERADORA E PLANO DE SAÚDE. 1. Ação cominatória cumulada com pedido de danos morais ajuizada por consumidora beneficiária de plano de saúde sentenciada com ação monitória ajuizada para cobrança relativa a serviços médico-hospitalares utilizados pela mesma consumidora. 2. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da independência relativa das jurisdições cível e criminal, conforme art. 935 do Código Civil. Sentenciadas as ações conexas, a operadora do plano de saúde sucumbente apela, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que se encontra em trâmite inquérito policial voltado à apuração de alegada fraude relativa ao plano de saúde, objeto da demanda. 2.1. Suspensão da ação cível em decorrência do trâmite de ação penal correlata constitui faculdade do magistrado, e não imposição da lei: “3. A independência das esferas criminal e cível deve prevalecer por não haver hipótese configurada de obrigatoriedade da interferência da seara penal por negativa do fato ou de autoria” (Acórdão n. 1331328, APC 07001001020218070000, relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível. Publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. A Constituição Federal, arts. 5, XXXII, e 170, V, assegura proteção efetiva do consumidor, não se resumindo a impor “mandamento de caráter proibitivo ou limitador da autonomia privada, mas incorpora ainda um mandamento de caráter interventivo ou promocional, de efetivação dos preceitos constitucionais” (MIRAGEM, Bruno, 2008, p. 41). Consta dos autos que o plano de saúde contratado pela autora foi rescindido por inadimplência de terceiro (estipulante do contrato celebrado com a operadora do plano). Contudo, não comprovada notificação prévia da beneficiária pela operadora do plano. 3.1. Ante a não notificação prévia e a boa-fé da consumidora ao contratar o plano de saúde, incabível impor-lhe os riscos do negócio empreendido pela operadora do plano de saúde, sob pena de afronta aos postulados constitucionais e à finalidade do Código de Defesa do Consumidor. 4. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causando no indivíduo aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar. No caso, não se trata de mero dissabor, aborrecimento; ao contrário: revela abalo à tranquilidade, ofensa à incolumidade física e à estrutura moral das autoras/apelantes em decorrência do sentimento de injustiça causado pelo cancelamento do plano de saúde sem qualquer notificação formal prévia e mesmo encontrando-se adimplentes com suas obrigações contratuais. 4.1. "4. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem se afastar do caráter pedagógico-punitivo, ao viso de inibir a reiteração de condutas similares. ( )" (Acórdão n. 1194946, APC n. 07298470720188070001, relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível. data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), exatos argumentos por que deve ser mantido o valor de R$15.000,00 definido em sentença. 5. No bojo da apelação cível interposta nos autos da ação monitória, a ré-denunciada (apelante) suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Na hipótese, havendo a ré-denunciada (apelante) prestado serviços a hospital de rede credenciada, a qual não notificou as consumidoras acerca de cancelamento de plano de saúde, ensejando-lhes prejuízos, a apelante participou da cadeia de fornecedores, devendo responder também por eventuais vícios verificados em contratos outros firmados por integrantes da cadeia. 5.1. “Em se tratando de uma relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que a administradora do plano de saúde responda solidariamente pelos atos da operadora, e vice-versa, posto que evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora, consumidora e ora apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada” (TJDFT. Acórdão n. 1221470, APC n. 07065322920188070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível. Data do julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe em: 17/12/2019). 6. Apelos conhecidos em ambas as ações. Na ação cominatória, preliminar rejeitada e, na extensão, recursos das autoras e da ré desprovidos. Na ação monitória, preliminares rejeitadas e recursos não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil e 927, incisos I e III, do CPC, asseverando que os juros de mora legais devem se submeter à taxa SELIC. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 406 do Código Civil e 927, incisos I e III, do CPC, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012